Tribunal: TJMT
Processo: 0090722-25.2008.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0090722-25.2008.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cadeira de rodas / cadeira de banho / cama hospitalar, Controle Social e Conselhos de Saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIEGO RICARDO DOS SANTOS - CPF: 951.902.521-91 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (IMPETRANTE), CICERO AUGUSTO SANDRI - CPF: 886.927.280-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PACIENTE COM TUMOR CEREBRAL. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO DEMONSTRADOS.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso que negou o fornecimento do medicamento Temozolomida (Temodal), necessário para o tratamento de câncer cerebral do impetrante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão concessiva da segurança deve ser retratada à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n.º 6, que trata da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.471 (Tema n.º 6), fixou como regra geral a impossibilidade de fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS, admitindo exceções mediante preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e técnicos.

4. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos estabelecidos no item 2 do Tema 6.

5. O medicamento Temozolomida, embora possua registro ativo na ANVISA, não está incorporado ao SUS, tendo sua incorporação expressamente negada pela CONITEC, conforme Portaria nº 35, de 26 de setembro de 2014.

6. No caso concreto, não foram demonstrados os requisitos cumulativos exigidos pelo STF para a concessão judicial excepcional do medicamento, notadamente a ilegalidade do ato de não incorporação pela CONITEC, a impossibilidade de substituição por outro medicamento do SUS e a comprovação da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação positivo. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a demonstração cumulativa dos requisitos estabelecidos no Tema 6 de repercussão geral do STF, não sendo suficiente a mera comprovação da necessidade clínica do tratamento por prescrição médica”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema n.º 6 da Repercussão Geral), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 26.09.2024, DJe 28.11.2024; Portaria CONITEC nº 35, de 26/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação de
MANDADO DE SEGURANÇA

impetrado por contra ato supostamente ilegal perpetrado pelo SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 114356476 – pág. 1 a 14).

A Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, na sessão realizada no dia 05/06/2025, por decisão unânime deixou de exercer juízo de retratação, para ratificar o seguinte acórdão (ID. 114356476):

“
E M E N T A MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO GUSTO - PACIENTE COM TUMOR NO CEREBRO RECUSA NO FORNECIMENTO - ILEGALIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EXISTENTE - ORDEM CONCEDIDA. Diante da recusa por parte do Secretário de Estado de Saúde em fornecer medicamentos de alto custo, necessário ao tratamento de câncer cerebral do impetrante, deve ser concedida a segurança manejada com tal desidrate, porque constitui dever do Estado Membro velar pela proteção a saúde dos seus cidadãos
”.

Contra esse
decisum
, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso Extraordinário, que foi provido para determinar novo julgamento do feito aplicando a orientação fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (ID 317100386).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, os autos foram devolvidos pela Vice-Presidência deste Sodalício, para novo julgamento aplicando a orientação disposta no Tema n.º 6, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

No Recurso Extraordinário n.º 566.471 RN, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“
A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Segue a ementa do julgado:

“Ementa: Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. I. Caso em exame 1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo. 3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes. 4 . Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Temas 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. III. Razões de decidir 6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão: 6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS. 6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde. 6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item “4” do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8 .080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS . __________ Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7 .646/2011. Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657 .718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855 .178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1 .165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel . Min. Gilmar Mendes.

(STF - RE: 566471 RN, Relator.: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 26/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024).”

Nesse contexto, nos casos em que se pleiteia o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do Sistema Único de Saúde (SUS), impõe-se a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas n.º 6 e 1234, do Supremo Tribunal Federal.

Na hipótese, verifica-se que o medicamento pleiteado (Temozolomida)
não integra a lista do
Sistema Único de Saúde (SUS). Soma-se a isso, o fato de sua incorporação na rede pública não ter sido aprovada pelo Conitec, vejamos:

PORTARIA Nº 35, DE 26 DE SETEMBRO DE 2014 Torna pública a decisão de não incorporar a temozolamida para o tratamento pós-operatório de pacientes portadores de gliomas de alto grau no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve: Art. 1º Fica não incorporada a temozolamida para o tratamento pós-operatório de pacientes portadores de gliomas de alto grau no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://portal.saude.gov.br/conitec. Art. 3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise efetuada. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELHA Publicação no Diário Oficial da União: D.O.U. nº 187, de 29 de setembro de 2014, pág. 60. (Disponível em <
https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/artigos_publicacoes/temozolomida_final.pdf
>. Acesso em 21/10/2025).

Em regra, o fornecimento de medicamento ou insumo não incorporado às normas do SUS Sistema Único de Saúde (SUS) é vedado.

Por outro lado, é possível a concessão judicial do medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos dispostos no item 2 do Tema, que por sua vez não restaram comprovados no caso concreto.

Ante o exposto, exerço juízo de retratação positivo, para adequar o acórdão anteriormente proferido ao entendimento fixado pelo STF no julgamento do
RE 566.471 (Tema n.º 6),
e, por conseguinte,
DENEGAR a segurança mandamental.

Comunique-se à Vice-Presidência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025